Tribunal: TJMT
Processo: 1022468-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022468-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTORO - CPF: 429.288.771-34 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA.
PENHORA
DE
30% DO SALÁRIO
.
REL
ATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUB
SISTÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da parte executada.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A qu
estão em discussão consiste em: (i) verificar
se é possível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art.
833, IV, do CPC/2015;
(
ii
)
definir
se é cabível a redução do percentual para 10%
,
com base na proporcionalidade.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A penhora de
até 30%
da
remuneração líquida do devedor
encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que
admite a relativização da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da dívida, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
.

4. No caso, restou demonstrado o esgotamento de diligências para localização de bens, legitimando a adoção de medida que atinja parcela dos vencimentos.

5.
A agravante não comprovou que a constrição compromete sua subsistência, limitando-se a apresentar extrato de declaração de imposto de renda de 2022, documento insuficiente para aferição de sua atual situação financeira.

6
. Inexistindo elementos objetivos que revelem desproporcionalidade, é inviável reduzir o percentual
.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada quando não demonstrado comprometimento d
a

subsistência
do devedor e de sua família,
cabendo a este demonstrar concretamente a situação de vulnerabilidade.

2. Comprovado o esgotamento de meios executivos e ausente
prova atual e idônea
de renda e despesas, admite-se a penhora de percentual de salário. 3. O ônus de demonstrar vulnerabilidade econômica e desproporcionalidade da medida constritiva é do executado.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV, § 2o, e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Corte Especial, j. 19/04/2023,
DJe
24/05/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.950.892/SP, 3a Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024; TJMT, N.U 1017142-46.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2025, DJE 05/07/2025; TJMT, N.U 1025497-16.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2024, DJE 03/02/2024
; TJMT, N.U 022439-34.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/08/
2025, DJE
15/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto Vilma Aparecida de Oliveira Santoro contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, deferiu o bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos da agravante, mediante expedição de mandado ao seu empregador.

A agravante, em suas razões, alega que é servidora pública municipal, aufere vencimentos mensais no valor de R$ 3.439,84, sendo essa sua única fonte de renda, portanto, indispensável à sua subsistência e de sua família.

Sustenta que o desconto de 30% comprometeria o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como argumenta que embora se trate de execução de título executivo judicial oriundo de nota promissória, os rendimentos salariais são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Requer seja reformada a decisão, para reconhecer a impenhorabilidade de seus proventos salariais, ou subsidiariamente pugna seja
reduzido
o percentual fixado de 30% para 10% de seus rendimentos líquidos mensais.

Recebido o recurso, f
oi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso (Id. 298437890).

Intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 307670885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se

à
possibilidade
d
e
penhora de 30%
dos rendimentos
líquidos mensais
da agravante
,
e, sendo o caso, à razoabilidade do percentual fixado, à luz do art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade relativa dos salários e vencimentos
.

Na origem,
cuida-se de
a
ção
m
onitória que resultou na constituição de título executivo judicial, a partir de nota promissória
.
O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, visando à satisfação do crédito no montante atualizado de R$ 104.295,12.

Sobre a matéria, o
art. 833, IV, do CPC estabele
ce
que
são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profission
al liberal, ressalvado o § 2o”.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem
admitido
,
em hipóteses excepcionais,
à
relativização da impenhorabilidade de verbas salariais quando
demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor
e observado

à
proporcionalidade da medida executiva, como se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL E ENCARGOS CORRELATOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (
EREsp
1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/04/2023,
DJe
de 24/05/2023) 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1950892 SP 2021/0232957-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)
.

Nesse sentido, a jurisprudência admite a penhora de valores de proventos de salário, quando as circunstâncias do caso concreto
demonstrem que a constrição não comprometa
a dignidade ou a subsistência do devedor.

No caso, constata-se a realização de diversas diligências, judiciais e extrajudiciais, destinadas à localização de patrimônio penhorável, mediante expedição de mandado, consultas aos sistemas
Renajud
,
Sisbajud
e
Infojud
, bem como a inscrição da executada em cadastro de inadimplentes, restando evidenciado o esgotamento dos meios disponíveis para a satisfação do crédito.

Ademais, não há elementos que
comprovem que o percentual penhorado compromet
e
a subsistência da agravante
e de sua família, porquanto não foram apresentados documentos capazes de
demonstrar
sua renda atual, tampouco à efetiva extensão de suas despesas mensais.

A agravante não apresentou holerites ou comprovantes de rendimento atualizados, limitando-se a juntar captura de tela do extrato de declaração do imposto de renda referente ao ano de 2022 (Id. 116079126 – autos de origem).

Tal documento, isoladamente, mostra-se insuficiente para
confirmar
que o cumprimento da
penhora
comprometeria o sustento da agravante, sobretudo diante da ausência de comprovação de seus rendimentos atuais e de seus gastos mensais.

Nesse sentido:

“[...]
A penhora de 20% do salário do agravante encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos quando não demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor, ônus que não foi cumprido pelo agravante no presente caso.

É admitida a penhora parcial de salário, desde que o percentual fixado não comprometa a subsistência do devedor, cabendo a este demonstrar concretamente a situação de vulnerabilidade.

[...]
”

(N.U 1017142-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)
.

“[...] A jurisprudência do STJ admite a penhora de até 30% da remuneração líquida do devedor em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade mínima do devedor.”

(N.U 1022439-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

ADVOCATÍCIOS –
PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS SALARIAIS – ART. 833, IV, CPC – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 20% -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais
verbas
,
capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, regra observada na hipótese.

(TJMT - N.U 1025497-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024
)

Dessa maneira, constatado o esgotamento de medidas menos gravosas para a satisfação do crédito, e diante da ausência de provas de que a constrição comprometerá o sustento da agravante, impõe-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de viabilizar a efetiva satisfação do crédito.

No que tange ao pedido de redução do percentual da penhora, de igual modo, sem que haja a apresentação de documentos que comprovem s
eus gastos mensais
, é impossível aferir a existência de eventual excesso ou desproporcionalidade da constrição, inviabilizando qualquer alteração do valor penhorado.

Assim, revela-se plausível a manutenção da constrição,
por ora,
porquanto inexiste nos autos comprovação de que o percentual penhorado comprometa sua subsistência.

Face ao exposto,
NEGO
provimento

ao presente agravo
de instrumento, mantendo os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025